Tribunal: STF
Processo: HC 259168
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE DILIGÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



     1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no do Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 217.396/SP (e-doc. 2, p. 205-211).



     2. Consta dos autos que o paciente responde à ação penal nº 1500285-98.2022.8.26.0275, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Itaporanga/SP, pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inc. II, por diversas vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal (estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva).



     3. A defesa requereu a realização de exame psicossocial da suposta vítima, atualmente com 24 anos, como meio de prova indispensável para aferir a consistência dos relatos prestados, considerando o tempo decorrido entre os fatos narrados (2009 a 2012) e a ausência de testemunhos oculares ou provas técnicas contemporâneas. O juízo de origem indeferiu a produção da prova requerida. 



     4. A decisão foi impugnada por habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. Interposto recurso ao STJ, o ministro relator negou-lhe provimento, resultando o ato ora impugnado. 



     5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que a negativa judicial à produção de exame psicossocial da suposta vítima configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Argumenta que a única prova de acusação consiste nos relatos prestados pela vítima, mais de uma década após os fatos supostamente ocorridos entre 2009 e 2012, sem testemunhas presenciais, elementos materiais ou laudos periciais contemporâneos. Aduz que o exame pretendido revela-se prova imprescindível, capaz de aferir a consistência emocional e cognitiva dos relatos. Salienta que a recusa imotivada da diligência requerida, sob alegações genéricas de irrelevância, desnatura o processo penal acusatório e desequilibra a paridade de armas, pois impede que a defesa acesse instrumento técnico idôneo para contestar a narrativa acusatória. Ressalta que o acórdão impugnado deixou de enfrentar os fundamentos jurídicos deduzidos pela defesa.



     6. Busca o sobrestamento da ação penal de origem até o julgamento final deste habeas corpus. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento da nulidade da decisão que indeferiu a prova requerida, determinando-se sua produção.



     É o relatório. 



     Decido. 



    7. De início, verifico que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento do pedido de realização da diligência de exame psicossocial da vítima, entendo que a análise dos autos não evidencia qualquer ilegalidade. Cumpre destacar os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem para indeferir o pleito defensivo:



    “ (...) 



    Trata-se de ação penal instaurada para apurar a prática do delito previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, supostamente cometido entre os anos de 2009 e 2012. 



    Como bem pontuou o Ministério Público, ante o extenso lapso temporal transcorrido desde a suposta prática delitiva, a realização de perícia técnica se mostra desarrazoada para o deslinde do feito, uma vez que muito provavelmente não constataria a permanência de qualquer vestígio acerca da autoria ou da materialidade do delito. 



    A realização de estudo psicossocial, por sua vez, mostra-se desnecessária para a elucidação dos fatos constantes da exordial acusatória. 



    Com efeito, a ofendida possui atualmente 24 (vinte e quatro) anos de idade, de modo que se mostra plenamente possível sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que poderá ser questionada acerca dos fatos diretamente pelos participantes da solenidade.



    Lado outro, tratando-se de crimes contra a dignidade sexual, deve se evitar eventual violência institucional e revitimização da ofendida, de modo que a instrução processual deve se ater ao extremamente necessário para o deslinde do feito. 



    Isto posto, a realização de perícia técnica e estudo psicossocial se mostra irrelevante para a elucidação dos fatos constantes da denúncia e impertinente ao contexto dos autos.” (e-doc. 2, p. 133-134; grifos nossos)



    10. O Tribunal de Justiça confirmou a decisão proferida pelo Juízo de origem, reconhecendo a inexistência de ilegalidade a ser sanada. Ressaltou, em contrariedade à alegação da defesa, que “não há obrigatoriedade de acolhimento pelo Juiz natural de eventuais pleitos de produção probatória, porquanto é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, sem que referida decisão configure cerceamento de defesa” (e-doc. 2, p. 165). Aduziu a inexistência de prejuízo à defesa, uma vez que “durante a instrução da causa, as partes poderão formular perguntas diretamente à ofendida” (e-doc. 2, p. 167). Confira-se a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 217-A, CAPUT, C.C. ARTIGO 226, INCISO II, POR DIVERSAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE NULIDADE DA R. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL NA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO BEM FUNDAMENTADA, NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A RELEVÂNCIA DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. FACULDADE CONFERIDA AO JULGADOR DE INDEFERIR DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL OU IMPERTINENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.” (e-doc. 2, p. 162)



    11. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os fundamentos do acórdão proferido pelo Tribunal local — objeto do recurso em habeas corpus —, ressaltou que “as instâncias ordinárias afastaram a alegação de nulidade apontando não haver prejuízo à defesa, considerando que a vítima conta atualmente com 21 anos de idade e as partes poderão formular diretamente as perguntas durante a instrução da causa, tendo ressaltado, ainda, que o indeferimento da prova pretendida visa evitar a revitimização e violência institucional contra a vítima de violência sexual” (e-doc. 2, p. 207; grifos nossos). 



    12. Pois bem. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de diligências probatórias:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” (grifos nossos).



    13. Os pronunciamentos das instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes.(...). 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    14. Ademais, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência pretendida pela defesa, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    15. A par disso, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    16. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27; grifos nossos).



    17. No caso em exame, embora a defesa sustente a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da realização de exame psicossocial, as instâncias antecedentes ressaltaram a possibilidade de inquirição da vítima durante a instrução criminal, destacando-se que ela atualmente conta com 24 anos de idade, estando apta a responder diretamente aos questionamentos das partes.



    18. Cito os seguintes precedentes no sentido de ser indispensável ao reconhecimento de nulidade a demonstração de prejuízo:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS E SUA POSTERIOR REUNIÃO PARA PROLAÇÃO DE UMA ÚNICA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. Inexiste nulidade do feito por violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. A condenação baseou-se em amplo conjunto probatório, composto de depoimento de testemunhas tanto nos autos principais como nos autos desmembrados, gravações telefônicas licitamente realizadas pela vítima e reconhecimento fotográfico e pessoal. Art. 566 do Código de Processo Penal. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 84.046/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/04/2005, p. 28/04/2006; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão de inobservância do art. 210 do Código de Processo Penal (incomunicabilidade das testemunhas). Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Alegada nulidade. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.”



    (RHC nº 208.889-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRENCIA. A JUNTADA DE DOCUMENTO, APÓS A FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS E SEM QUE DELE TIVESSEM VISTA AS PARTES, EMBORA CONSTITUA PROCEDIMENTO REPROVAVEL, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SE A SENTENÇA, COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES, EMBASA A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA, TORNANDO TAL DOCUMENTO DESIFLUENTE NA DECISÃO DA CAUSA E NA APURAÇÃO DA VERDADE SUBSTANCIAL (ART. 566 DO CPP). HABEAS CORPUS INDEFERIDO.”



    (HC nº 69.994/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, j. 11/05/1993, p. 28/05/1993; grifos nossos).



    19. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator